Tribunal: TJSP
Processo: 0004359-17.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CONTINUIDADE ENTRE OS DELITOS PRATICADOS – CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, E MANEIRA DE EXECUÇÃO QUE INDICAM APENAS A HABITUALIDADE CRIMINOSA. Não há que se reconhecer a continuidade quando evidenciada apenas a habitualidade delitiva, justificando maior rigor na reprimenda e não a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CONTINUIDADE ENTRE OS DELITOS PRATICADOS – CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, E MANEIRA DE EXECUÇÃO QUE INDICAM APENAS A HABITUALIDADE CRIMINOSA. Não há que se reconhecer a continuidade quando evidenciada apenas a habitualidade delitiva, justificando maior rigor na reprimenda e não a unificação de penas. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004359-17.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
FRANCISCO FERREIRA DA COSTA GALLELI, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004359-17.2020.8.26.0026 -Voto no 53.525
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0004359-17.2020.8.26.0026
COMARCA: BAURU UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL
AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA DA COSTA GALLELI
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PRETENSÃO AO
RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO

IMPOSSIBILIDADE
AUSÊNCIA DE NEXO DE
CONTINUIDADE ENTRE OS DELITOS PRATICADOS
CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, E MANEIRA DE
EXECUÇÃO
QUE
INDICAM
APENAS
A
HABITUALIDADE
CRIMINOSA.
Não
há
que
se
reconhecer a continuidade quando evidenciada apenas a
habitualidade
delitiva,
justificando
maior
rigor
na
reprimenda e não a unificação de penas. RECURSO NÃO
PROVIDO.
V O T O No 53.525
Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
sentenciado Francisco Ferreira da Costa Galleli, contra r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal da comarca de Bauru, que indeferiu o seu pedido de unificação de penas
referentes às PECs nos 0009727-41.2019.8.26.0026 e 0002765-65.2020.8.26.0026
(fls. 56).
Sustenta o agravante que diante das condições de tempo,
lugar e modo de execução semelhantes, o crime subsequente é continuação do
primeiro. Requer o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do artigo
71 do Código penal, procedendo-se a unificação de penas (fls. 1/6).
Apresentada a contraminuta (fls. 60/64) e mantida a r.
decisão atacada (fls. 65), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 74/76).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
O inconformismo não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004359-17.2020.8.26.0026 -Voto no 53.525
3
O sentenciado, ora agravante, cumpre pena total de 17
anos, 10 meses e 15 dias de reclusão pela prática de crimes de furto qualificado
e roubo majorado. O término de cumprimento de pena está previsto para
27.08.2035.
Do que consta dos autos, os crimes para os quais o
agravante alega incidir a figura da continuidade delitiva (PECs nos
0009727-41.2019.8.26.0026
e
0002765-65.2020.8.26.0026),
apesar
de
semelhantes, foram praticados sem qualquer unidade no tocante à oportunidade,
tempo e lugar, pois relativos a fatos ocorridos em circunstâncias diversas e contra
vítimas distintas.
De fato, nos crimes mencionados pelo reeducando (dois
furtos qualificados), embora aparentes as conexões espacial e temporal, não se
verifica, com a segurança necessária, a unidade de desígnios, exigida para a
configuração da continuidade delitiva.
Assim, não havia mesmo como deferir a unificação
pretendida, pois aquele que faz da prática de crimes seu meio de vida, perpetrando
inúmeros delitos em circunstâncias variadas, comete, na realidade, delitos
reiterados, e não vários em continuidade.
Nesse sentido, preleciona Alberto Silva Franco que a
pluralidade de condutas e a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie são ainda
requisitos insuficientes para confirmar a presença da hipótese legal do crime continuado. É
imprescindível que, aos dois elementos precedentes, se acrescente a realidade de um nexo
de continuidade que pode ser aferido pelas condições de tempo, de lugar, de maneira de
execução e de outras semelhantes. A confirmação de que tais condições se fizeram
presentes, permite a conclusão da realidade do nexo de continuidade, ou dito de forma
diversa, que as ações ou omissões criminosas devem ser havidas como subsequentes da
primeira ação ou omissão empreendida (in Código Penal e sua Interpretação, RT, 8a
ed., 2007, p. 396).
Deste modo, além de ausentes os requisitos necessários
ao reconhecimento da unificação requerida, também não seria o caso de deferi-la
sob interpretação que desconsiderasse a finalidade da lei penal, pois isso implicaria
estimular criminosos contumazes, como o agravante, a continuar na senda que
coloca a comunidade constantemente em sobressalto, refém da impunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004359-17.2020.8.26.0026 -Voto no 53.525
4
Em caso semelhante essa colenda Corte de Justiça já
decidiu:
Agravo em Execução. Unificação de Penas. Pedido indeferido pelo Juízo das
Execuções. Recurso defensivo, argumentando a existência de crime continuado.
Descabimento. Ausência dos requisitos do art. 71 do Código Penal. Crimes que não
são desdobramento uns dos outros. Delitos distintos praticados em locais,
momentos, com vítimas e forma de execução, sem o aproveitamento das situações
anteriores. Hipótese de mera reiteração criminosa. Decisão mantida. Recurso
improvido (Agravo de Execução Penal no 0184834-27.2012, Dracena, rel. Salles Abreu,
j. 22/01/2013).
Destarte, pela simples leitura das peças juntadas ao
presente recurso conclui-se que as condutas do recorrente foram isoladas,
praticadas contra vítimas diferentes, sem aproveitamento das situações anteriores
e com desígnios distintos.
Portanto, decidiu com acerto o MM. Juízo a quo, cuja r.
decisão deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator